Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO QUE CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DO FRANQUEADO. REDIRECIONAMENTO PARA O FRANQUEADOR. ARRESTO CAUTELAR DE DINHEIRO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR POR FIANÇA BANCÁRIA. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O órgão que conheceu do primeiro recurso interposto no processo é prevento para o julgamento dos demais. A eventual distribuição e julgamento de agravo de instrumento posterior por outro órgão jurisdicional não afeta a regra de prevenção para os recursos subsequentes.
2. O dinheiro precede qualquer outro ativo para garantia da execução.
3. Na execução fiscal, deferido o arresto cautelar de dinheiro bloqueado em conta corrente do executado, eventual substituição por fiança bancária não prescinde da anuência da Fazenda Púbica.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.